Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a possibilidade de adesão ao acordo, conforme pleito Id. 19707633, suspendo o processamento da Apelação pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, as partes deverão informar se o acordo foi realizado. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora